Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. TEMA 1132/STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o pedido liminar de busca e apreensão do veículo não foi apreciado no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal.
2. Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, possível a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (Tema 988/STJ).
3. Inexiste razão para a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132), notadamente porque o próprio STJ afastou a determinação de suspensão/sobrestamento, e ainda não definida data para o julgamento dos repetitivos.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.